Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701668-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA VARGAS MAIA AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, PLANETA VEICULOS LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Amanda Vargas Maia contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência (ID no 13880744). Preparo (ID no 13880742 e ID no 13880743). Confira-se excerto da decisão agravada (ID no 13880744): “Trata-se de ação de conhecimento cumulada com indenizatória por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta por AMANDA VARGAS MAIA contra GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e PLANETA VEÍCULOS LTDA. Alega a autora, em apertada síntese, ter adquirido um automóvel 0 Km da marca Chevrolet, modelo Onix, Renavan 9BGKS48U0KG394961, placa PBU-5802 Brasília/DF, no dia 22/08/2019 na concessionária Planeta Veículo, ora ré. Alega, contudo, que desde a aquisição do veículo, este tem apresentado diversos problemas no câmbio, tendo que ser levado à concessionária por três vezes, sem a definitiva solução no problema. Diante disso, pugna, em tutela de urgência a substituição do veículo por outro similar, com fulcro no art. 18, §1o, inciso I, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Passo a apreciar a tutela requerida na inicial. A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência e, a primeira, pode ser cautelar ou antecipada. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que não foram demonstrados de forma suficiente os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Vejamos. Embora relevantes os fatos apresentados pela autora, não houve demonstração, neste momento, da probabilidade do seu direito. Isto porque conforme informação da própria autora ao ID. 52946097, a segunda ré entrou em contato com a requerente informando que o veículo estaria consertado e pronto para a retirada em 28.12.2019. Dessa forma, necessária a devida instrução processual e contraditório para análise do pedido principal” Em suas razões, em suma, a agravante relata que adquiriu veículo novo da marca Chevrolet, modelo Onix, placa PBU-5802/DF, no dia 22/08/2019 perante a concessionária Planeta Veículos, ora segunda agravada. Sustenta que desde que começou a utilizá-lo, o automóvel apresenta problemas no câmbio. Devido aos problemas apresentados, narra que levou o veículo em três oportunidades para conserto, mas ainda não obteve uma solução definitiva para o problema. Destaca que devido à negligência das agravadas, vem suportando uma série de prejuízos, uma vez que o veículo não pode ser utilizado regularmente, fazendo-se necessária a sua substituição imediata, em sede de tutela provisória de urgência. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O pedido liminar, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações – seja quanto à existência do vício alegado pela agravante ou de qualquer outro defeito no veículo – somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PROPAGANDA ENGANOSA. AUTONOMIA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO JULGADO PREJUDICADO. 1. Na espécie, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista a ausência de verossimilhança da tese recursal quanto à existência de justa causa para a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de compra e venda do veículo. 2. No caso em comento, não se constata "primo oculi", qualquer defeito no negócio jurídico firmado entre as partes demandantes, de modo especial quanto ao alegado erro substancial sobre o objeto contratado (veículo), notadamente por ter sido o contrato firmado em janeiro de 2016, e a ação originária ter sido proposta somente dois anos após. [...] 6. Impende frisar que a questão ora em debate demanda ampla dilação probatória, devendo ser examinada em um juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 7. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do pedido de reconsideração efetuado pela agravante. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de reconsideração julgado prejudicado. (Acórdão n.1124864, 07057036920188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A probabilidade do direito deveria ser verificável da análise inicial e sumária das provas apresentadas pela agravante, delas extraindo-se o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão de medida assecuratória e a postergação do contraditório. No caso, todavia, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida, uma vez que determinar que as agravadas providenciem a imediata substituição do veículo, poderá ensejar perigo de dano inverso e até mesmo impossibilitar eventual realização de prova pericial. Desse modo, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro